Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009972-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (EMBARGADO), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALCIO TAVARES SALVADOR - CPF: 093.634.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA FUNDADA – NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 873, I E III, DO CPC – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES -
DECISÃO DA CORTE SUPERIOR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANULAÇÃO DA DECISÃO - SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO – OBSCURIDADE – OMISSÕES – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009972-91.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Banco do Brasil S.A.

EMBARGADOS: Alcimar Goldoni e Olides Carbonera

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Liquidação de Sentença por arbitramento nº 1019971-47.2020.8.11.0041 - 6ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA FUNDADA – NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 873, I E III, DO CPC – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES -
DECISÃO DA CORTE SUPERIOR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANULAÇÃO DA DECISÃO - SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Constando decisão do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento da Ação Rescisória, equivocado se mostra o julgamento do recurso.

Necessária anulação do v. acórdão embargado e suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento enquanto pendente os efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade ao determinar a nulidade do v. acórdão sem acolher a determinação para a suspensão do feito.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a questão de ordem pública relativa à aplicação do princípio da
“pas de nullité sans grief”
e do princípio da instrumentalidade.

Argui, ainda, erro de premissa fática, quanto à ausência de prova do prejuízo.

Requer o provimento do recurso para suprir os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente, para restabelecer o acórdão (id. 182444195), além de manter o recurso suspenso até ulterior deliberação ou julgamento do mérito da Ação Rescisória n. 7.336/DF.

Contrarrazões (id. 209707189). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos para o fim de sanar supostos vícios de obscuridade e omissão.

Na hipótese, o Banco do Brasil S.A. interpôs Agravo de Instrumento, de decisão que
a)
homologou o laudo elaborado pelo perito judicial para declarar liquidado o valor de R$ 243.529.705,50, a título de danos materiais emergentes (avalição do imóvel), bem como das quantias de R$ 26.617.576,98 e R$ 6.709.263,20, referente a lucros cessantes (safras de soja e milho, respectivamente);
b)
determinou o imediato pagamento do valor de R$ 48.968.510,68, tido por incontroverso, sendo R$ 22.864.882,37 a título de dano material e R$ 21.656.945,52 referente a lucros cessantes e R$ 4.451.683,79 de honorários advocatícios).

Levado a julgamento, o v. acórdão concluiu ser admitida a realização de nova avaliação do imóvel, em particular, porque demonstrada fundadas dúvidas quanto ao método de avaliação então homologado.

Ocorre que, nos Embargos de Declaração anteriores, constatou-se que antes do julgamento do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão ordenando a suspensão de todos os atos do cumprimento de sentença (Proc. 1019971-47.2020.8.11.0041), o que impunha o sobrestamento do recurso até ulterior deliberação ou julgamento do mérito da Ação Rescisória n. 7.336/DF.

Nesta circunstância, anulou-se o acórdão então embargado e determinou-se a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento até a resolução dos efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

Sob tal prisma, não há obscuridade, nem omissões a serem sanadas.

Ora, o v. acórdão embargado tão somente deu cumprimento à determinação da Corte Superior, de sorte que o julgamento do Agravo de Instrumento resta suspenso.

Desta feita, a aventada obscuridade e omissão quanto a aplicação de princípios, ou mesmo o alegado erro de premissa, teses invocadas, somente fazem avultar a feição de nítida imputação de
“error in procedendo”
ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024